Tribunal: TJMT
Processo: 0012102-70.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012102-70.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALESANDRA ROCHA DE SOUSA - CPF: 011.287.501-71 (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE TODO RITO PROCESSUAL – PATENTE NULIDADE DO DECISUM – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Lei Complementar nº. 80/94, art. 128, I, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor
Público
, a
intimação

pessoal
em qualquer processo e grau de jurisdição.

A norma que estabelece a
intimação

pessoal
do Defensor
Público
em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de observância obrigatória por parte do Juízo.

Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por
Alessandra Rocha de Souza – representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop/MT
, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular.

Nas razoes recursais, o apelante requer a decretação da nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da sentença, ou, não sendo esse o entendimento, a condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,000 (cem mil reais) (Id. 146368172, fl.10).

Contrarrazões nos Ids. 146368179 e 146368183.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 150261656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por parte hipossuficiente, representada pela Defensoria Pública, com a finalidade, requerendo o reconhecimento da nulidade da sentença sob alegada ausência de intimação válida da sentença, “
uma vez que a Defensora Pública Luciana Barbosa Garcia está registrada equivocadamente, como advogada particular da parte, inclusive constando o número de sua OAB, quando na verdade, a requerente é assistida pela Defensoria Pública e, portanto, as intimações devem ocorrer pessoalmente, por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme dispõe o art. 186 §1º do CPC
” (Id. 146368172, fls. 02 e 03).

O recurso comporta provimento.

In casu
, observando o andamento processual no Processo Judicial Eletrônico – PJE, verifica-se que, de fato, a Defensora Pública Dra. Luciana Barbosa Garcia fora autuada como advogada particular da parte, o que denota que não fora intimada pessoalmente do ato sentencial, conforme preleciona a lei.

Com efeito, a Lei Complementar nº. 80/94, art. 128, I, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor Público, a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. A norma que estabelece a intimação pessoal do Defensor Público em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de
observância obrigatória
por parte do Juízo.

Desta feita, cabe a nulidade arguida, uma vez que diante da sua intimação pela via da publicação no diário eletrônico, deixou de proceder com a emenda a inicial, ensejando a improcedência de plano da pretensão autoral.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, havendo prejuízo, torna-se nula a intimação da Defensoria Pública que não ocorra de forma pessoal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1.
Constitui prerrogativa da Defensoria Pública, ou de quem lhe faça as vezes, a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade
.
2. O Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, cuja análise é inviável em recurso especial, assentou, de modo incontroverso, que os herdeiros tiveram oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel de propriedade do espólio, bem como que não houve prejuízo aos herdeiros, tendo em vista que a venda do referido bem foi realizada em valor superior ao da última avaliação judicial. 3. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 980.708/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (destaquei)

E este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
RÉ PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CARGA DOS AUTOS NÃO REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 128, I, DA LC nº 80/94, ARTS. 183, §1º, e 186, §1º, AMBOS DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de intimação pessoal do Defensor Público, mediante carga dos autos, como previsto em lei, acarreta a nulidade do processo.
(N.U 0016463-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar que a Defensoria Pública seja intimada de forma pessoal da sentença, no prazo estabelecido em lei, e em sede de remessa necessária,
RETIFICO A SENTENÇA
, no ponto do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023